Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-83.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente, quando em consonância com outros elementos de convicção. 1.1. Comprovada a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de descumprimento de medida protetiva imputadas ao réu, a condenação é medida que se impõe.
2. A suspensão condicional da pena é, em tese, benesse menos gravosa que o regime prisional aberto, podendo o condenado aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, concede-se a suspensão condicional da pena.